Tribunal: TJPA
Processo: 0800691-62.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800691-62.2024.8.14.0005

APELANTE: KEILLA TAVARES SILVA

APELADO: PARANA BANCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800691-62.2024.8.14.0005

APELANTE: KEILLA TAVARES SILVA

Advogados do(a) APELANTE: SAVIO DA COSTA SILVA - RJ227529-A, FERNANDO GONCALVES FERNANDES - PA19656-A

APELADO: PARANA BANCO S/A

Advogado do(a) APELADO: CAMILLA DO VALE JIMENE - SP222815-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA SUPRIR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO EM APELAÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. INCOMPATIBILIDADE LÓGICA COM O RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA POR FRAUDE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu parcialmente embargos de declaração apenas para suprir omissão quanto a pedido subsidiário formulado na apelação, mantendo-se íntegro o resultado do julgamento que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, por fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática, ao reconhecer omissão formal e afastar efeitos modificativos aos embargos de declaração, deveria ter reformado o julgado para acolher pedido subsidiário de restabelecimento de contrato originário e devolução de valores entre instituições financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão não implica, necessariamente, modificação do julgado, sobretudo quando o pedido omitido revela-se juridicamente incompatível com as premissas firmadas na decisão embargada.

Reconhecida judicialmente a inexistência de contratação válida por fraude, mostra-se inviável determinar o restabelecimento de contrato originário ou a devolução de valores entre instituições financeiras, por ausência de base jurídica idônea.

O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito já decidido, inexistindo erro, ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão não autoriza, por si só, a atribuição de efeitos modificativos quando o pedido omitido é juridicamente incompatível com as premissas do julgado.
2. Reconhecida a inexistência de contratação válida por fraude, é inviável determinar o restabelecimento de contrato originário ou a devolução de valores entre instituições financeiras.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, 1.022, II, e 1.023, § 2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por PARANÁ BANCO S.A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por este Relator, que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela instituição financeira, tão somente para suprir omissão, sem atribuição de efeitos modificativos, mantendo-se íntegro o resultado anteriormente proferido.

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada por KEILLA TAVARES SILVA, em que se reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, diante da constatação de fraude, com a consequente nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Interposta apelação pela instituição financeira, o recurso foi negado monocraticamente, mantendo-se a sentença de procedência.

Em seguida, o Paraná Banco S.A. opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto ao pedido subsidiário formulado na apelação, consistente na determinação judicial de restabelecimento do contrato originário junto ao Banco do Brasil S.A., bem como na devolução de valores entre as instituições financeiras, em razão de suposta operação de portabilidade bancária.

A decisão monocrática de ID 29536268 reconheceu a existência de omissão formal, porquanto o pedido subsidiário constava da apelação e não havia sido expressamente apreciado, motivo pelo qual acolheu parcialmente os embargos de declaração, apenas para suprir a omissão, consignando, contudo, a inviabilidade jurídica da pretensão, por ser incompatível com o reconhecimento judicial da inexistência de relação contratual válida por fraude, afastando-se, de forma expressa, qualquer efeito infringente.

Irresignado, o Paraná Banco S.A. interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a omissão reconhecida deveria conduzir à modificação do julgado, com o acolhimento do pedido subsidiário de reaverbação do contrato originário e de devolução de valores entre as instituições financeiras, pugnando, ao final, pela reforma da decisão monocrática.

Em contrarrazões (id 31170280), a agravada requer o não provimento do agravo interno, ao argumento de que a decisão agravada apreciou corretamente a questão, limitando-se à integração do julgado, sem alteração do mérito, e que o recurso interno busca, em verdade, a rediscussão de matéria já decidida, em afronta aos limites objetivos do art. 1.021 do CPC.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cuida-se de agravo interno interposto por Paraná Banco S.A. contra decisão monocrática que, ao apreciar os embargos de declaração de ID 29536268, reconheceu a existência de omissão quanto ao enfrentamento de pedido subsidiário formulado na apelação, acolhendo-os parcialmente apenas para integrar o julgado, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos, mantendo íntegro o resultado anteriormente proferido.

Na decisão agravada, restou expressamente consignado que o pedido subsidiário, consistente na determinação de restabelecimento do contrato originário junto ao Banco do Brasil S.A. e na devolução de valores entre instituições financeiras, em razão de suposta operação de portabilidade, embora efetivamente deduzido na apelação, mostra-se juridicamente incompatível com as premissas firmadas no julgamento do mérito recursal, no qual se reconheceu a inexistência de contratação válida, diante da constatação de fraude na celebração do empréstimo consignado.

A insurgência veiculada no agravo interno, contudo, não logra demonstrar qualquer equívoco na decisão monocrática ora combatida. Ao revés, limita-se a reiterar a pretensão de que a omissão reconhecida deveria conduzir, necessariamente, à modificação do julgado, buscando, por via transversa, a reapreciação do mérito da apelação, o que não se mostra juridicamente admissível nos estreitos limites do recurso previsto no art. 1.021 do CPC.

Com efeito, a decisão agravada observou, com precisão técnica, os contornos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a omissão formal existente, bem como os limites do art. 1.023, § 2º, do mesmo diploma, ao afastar, de forma fundamentada, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

Isso porque o acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo agravante pressuporia o reconhecimento da validade de relação contratual que já foi expressamente afastada pelo próprio julgado, circunstância que inviabiliza, sob o ponto de vista jurídico, qualquer comando judicial voltado ao restabelecimento de contrato ou à recomposição interbancária decorrente de vínculo inexistente.

Não se pode perder de vista que, uma vez reconhecida judicialmente a inexistência de contratação por fraude, torna-se logicamente incompatível determinar a reaverbação de contrato originário ou a devolução de valores entre instituições financeiras, sob pena de se conferir eficácia jurídica a negócio que o próprio Poder Judiciário declarou nulo ou inexistente.

A decisão monocrática, portanto, ao sanar a omissão apontada e, simultaneamente, rejeitar o pedido por incompatibilidade lógica e jurídica com as premissas do julgado, atuou em estrita observância ao sistema processual.

Ressalte-se, ainda, que o agravo interno não se presta à rediscussão do mérito já decidido, tampouco à reapreciação de fundamentos expressamente enfrentados e afastados, inexistindo, no caso, demonstração de erro, ilegalidade ou teratologia capaz de justificar a reforma da decisão agravada.

O inconformismo do agravante revela-se, assim, mero inconformismo com o desfecho do julgamento, o que não autoriza a intervenção do órgão colegiado.

Diante desse contexto, não há reparos a serem feitos na decisão monocrática, a qual deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/03/2026